Tribunal: TJDFT
Processo: 0033055-79.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033055-79.2014.8.07.0001 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: EVANDRO DE SOUZA MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO. CASO FORTUITO INEXISTENTE. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. TERMO FINAL. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. INVERSÃO CUMULATIVA DE CLÁUSULA PENAL. DESCABIMENTO. I. Escassez de insumos e mão de obra especializada e demora da Administração Pública na emissão do habite-se, ainda que demonstradas, não constituem caso fortuito hábil a excluir a responsabilidade da incorporadora pelo atraso na conclusão do empreendimento imobiliário. II. O atraso na entrega do imóvel priva o adquirente dos frutos civis correspondentes ao seu uso ou gozo e, por conseguinte, justifica a condenação da incorporadora a indenizar lucros cessantes pelo respectivo valor locatício, nos termos dos artigos 402 e 403 do Código Civil. III. À falta de consistência probatória quanto ao valor dos lucros cessantes, deve ser remetida para a fase liquidatória a apuração do respectivo quantum debeatur. IV. Os lucros cessantes devem ter como termo final a data da averbação da carta de habite-se do empreendimento imobiliário, salvo quando a incorporadora posterga indevidamente a entrega das chaves ao promitente comprador. V. A inversão da cláusula penal, tal como disposta na tese fixada no julgamento do Recurso Especial 1.635.428/SC, não tem lugar quando os lucros cessantes são objeto de indenização própria e específica. VI. Recurso da Ré conhecido e parcialmente provido. Recurso do Autor conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 396 do Código Civil, argumentando, em síntese, que restou configurada a causa excludente de responsabilidade na entrega do imóvel, uma vez que ocorreu fato imputável a terceiros – concessionários de água de luz, sendo estes os verdadeiros responsáveis pelo atraso na obra. Alega, também, violação ao artigo 403 do Código Civil, defendendo a impossibilidade da manutenção da condenação em lucros cessantes. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Finalmente, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. Em contrarrazões, o recorrido requerendo que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do doutor JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA, OAB/DF 27.709. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 396, do Código Civil, porquanto a conclusão da turma julgadora, no sentido de que “falta de insumos e mão-de-obra qualificada e morosidade da Administração Pública – não podem ser capitulados como caso fortuito ou força maior e, por conseguinte, não infirmam a sua inadimplência. Contingências dessa natureza são previsíveis e, ainda que tivessem sido demonstradas, estão compreendidas nos riscos da atividade empresarial da Ré, razão por que não podem ser consideradas excludentes de responsabilidade” (ID 21482575 - Págs. 3/), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1611171/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/6/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao apontado malferimento ao artigo 403 do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado, porquanto o acórdão, no sentido de que o atraso injustificado na entrega do imóvel enseja o dever de a vendedora responder pela indenização a título de lucros cessantes, sendo o prejuízo presumido, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra ‘a’ do permissivo constitucional. Nesse sentido, veja-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. 1. Na hipótese, o Tribunal local seguiu orientação desta Corte no sentido de que o atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico. 2.1. No caso sub judice, o Tribunal de origem consignou expressamente estar comprovada a aflição suportada pelo promitente-comprador e assim a presença dos requisitos necessários à responsabilização da construtora ao pagamento dos danos morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel. 2.2. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1886237/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/2/2021) (g.n.). Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Por derradeiro, determino que as publicações à recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355 e as relativas ao recorrido em nome do advogado JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA, OAB/DF 27.709. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029